Tribunal: TJDFT
Processo: 0038416-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0038416-55.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETÍCIA LOPES DE ANDRADE REP. POR DANIELE LOPES BEZERRA ANDRADE (CPF: 040.419.931-30) APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por L. L. A., representada por sua mãe D. L. B. A., contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de matrícula em creche pública ou conveniada nas proximidades da sua residência. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) os artigos 29 e 30, da Lei 9.394/96, preveem o direito à educação infantil em creches ou entidade equivalente; 2) o art. 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe que é dever do Estado assegurar às crianças atendimento em creche e pré-escola de zero a seis anos de idade; 3) a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de assegurar o direito requerido nesses autos (ID 9310152). Preparo não recolhido em razão do deferimento da justiça gratuita (ID 9310123). Determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1008166/SC (Tema 548) - ID 9310150. Certificado o julgamento do feito, o processo voltou concluso para julgamento (ID 43770084). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1008166/SC, em sede de repercussão geral (Tema 548), fixou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”. Em razão da menor atualmente ter 08 anos de idade, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a possível perda do objeto do processo (ID 44055291). Ambas solicitaram a extinção do feito (IDs 44218747 e 44563347). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a idade da menor é incompatível com o pleito de vaga em creche pública, o que enseja a perda superveniente do objeto e consequente interesse em recorrer. Não há mais necessidade e utilidade do provimento judicial pretendido. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator